Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-90.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030097-
90.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLOVIS FELIPE
TEMER ZALAF, é apelado EDWIL ANTONIO CANTADORI JÚNIOR.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1030097-90.2015.8.26.0114
10a Vara Cível de Campinas
Apelante: Clovis Felipe Temer Zalaf
Apelado: Edwil Antonio Cantadori Júnior
Juiz de 1a Instância: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 30528.
- Locação de imóvel residencial - Despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança - Imissão do autor na posse do
imóvel, prosseguimento em relação à cobrança - Ciência
inequívoca do autor de que o imóvel estava desocupado,
quando da propositura da ação - Fixação da data do
ajuizamento como termo final de responsabilidade do réu pelo
pagamento de aluguéis e encargos - Recurso parcialmente
provido.
Insurge-se o réu, em “ação de despejo com pedido de
antecipação de tutela c.c. cobrança dos aluguéis e acessórios”, contra r. sentença de fls.
295/299, que julgou o autor carecedor de ação, quanto à pretensão de
despejo, e julgou procedentes os demais pedidos, dando por rescindido o
contrato de locação e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis, multa
por descumprimento contratual e demais acessórios, até a data da imissão do
autor na posse do imóvel, com juros moratórios de 12% ao ano, a contar da
citação, e correção monetária a partir do vencimento de cada verba não paga,
bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da condenação. Julgou, ainda, improcedente o pedido
reconvencional, condenando o reconvinte ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da reconvenção.
Sustenta o apelante que: a) a sentença é nula, pois
foi omissa e não enfrentou o ponto relativo à notificação extrajudicial enviada
pelo apelado, que interfere diretamente na data da rescisão do contrato e da
imissão na posse do imóvel locado, e, além disso, foi contraditória quanto à
questão da desocupação do imóvel e da perda do objeto da ação de despejo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
3
b) a inicial é inepta e falta ao autor interesse de agir, pois nunca se tratou de
ação de despejo, mas sim de ação de imissão na posse, já que o apelante
nunca habitou o imóvel e, além disso, o próprio contrato dava ao apelado o
direito de ocupar o imóvel sem a necessidade de se valer de ação judicial,
estando, ainda, o imóvel desocupado quando da propositura da demanda; c) o
apelado adotou, como data da rescisão do contrato a da imissão na posse,
24.1.2017 (fl. 98) e cobrou do apelante os aluguéis e acessórios relativos ao
período de maio/2015 a fevereiro/2017, em 8.6.2015 o apelante enviou e-mail
ao apelado, noticiando a rescisão contratual, e tal e-mail deve ser aceito como
forma de rescisão contratual “por escrito”; d) o apelado notificou
extrajudicialmente o apelante, para declarar rescindido o contrato, em
20.7.2015, de forma que deve ser reconhecida essa data como a da rescisão;
e) os aluguéis e acessórios são devidos apenas até 8.6.2015, ou, então, até
20.7.2015, não até a data da imissão do autor na posse do imóvel, caso
contrário, haverá locupletamento ilícito; f) o cheque de R$5.700,00, dado em
caução, foi apresentado pelo apelado, como confessado por ele no item 4 de
fl. 2; g) os honorários de 15% sobre o valor da condenação e também sobre o
valor da reconvenção são excessivos e, além disso, o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, quanto ao pedido de despejo, por ser o autor carecedor
da ação, de forma que também deve ser reconhecida a sucumbência dele; h)
deve ser julgada procedente a reconvenção, condenando-se o apelado ao
pagamento em dobro do valor cobrado, porque nunca se tratou de ação de
despejo e porque o próprio apelado denunciou o contrato em 20.7.2015, mas
mesmo assim ajuizou a ação de despejo em 15.9.2015. Prequestiona os
artigos 6o, 85, § 2o, 99, 330, § 1o, inc. III e IV, e 485, inc. I e VI, todos do CPC,
art. 6o da Lei do Inquilinato e art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, e pede a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
4
Houve resposta (fls. 359/374).
É o relatório.
Consta da inicial que, em 24.4.2015, as partes
firmaram contrato de locação para fim residencial, tendo por objeto o
apartamento no 21 do Edifício Rennes, situado na R. Doutor Sílvio Moraes
Sales, 70, Cambuí, em Campinas, pelo prazo de trinta meses, com início na
mesma data e término em 23.10.2017, com aluguel mensal de R$1.900,00, a
ser pago todo dia cinco do mês subsequente, mediante depósito bancário,
ficando o locatário responsável, ainda, pelos tributos e despesas que
recaíssem sobre o imóvel, especialmente água, energia elétrica, condomínio e
IPTU. No ato da assinatura do contrato, o réu ofereceu em caução cheque de
R$5.700,00, emitido por sua genitora, que foi apresentada ao banco somente
em 5.5.2015, a pedido dele (fl. 2, item 4), e, no mesmo dia 24.4.2015, as
chaves do imóvel foram entregues ao locatário.
Como o réu não pagou os valores devidos até o dia
5.6.2015, no total de R$4.409,04, o autor enviou mensagem eletrônica a ele,
no dia 7.6.2015, fazendo a cobrança, mas o pagamento não foi realizado. No
dia 20.7.2015, o autor notificou extrajudicialmente o réu, para declarar
rescindido, de pleno direito, o contrato de locação, conforme previsto na sua
cláusula décima primeira e com fulcro no art. 9o, III, da Lei no 8.245/91, tendo-
lhe sido concedido o prazo improrrogável de 48 horas para providenciar a
entrega das chaves do imóvel à imobiliária e realizar o pagamento do saldo
devedor. A notificação foi recepcionada pelo réu em 22.7.2015, mas ele não
tomou nenhuma providência, mantendo-se na posse do imóvel e das suas
chaves e permanecendo inadimplente com suas obrigações, razão pela qual
foi proposta a ação.
Em primeiro lugar, o não acolhimento das teses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
5
defendidas pela parte não significa que a sentença não tenha sido
suficientemente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida.
Depois, o apelante inova, ao alegar inépcia da inicial
e falta de interesse de agir do autor, porque não formulou tais objeções na
contestação nem foram elas discutidas no curso do processo. E ainda que se
trate de matérias de ordem pública, nem de longe se vislumbra a alegada
inépcia e o autor tem, sim, evidente interesse de agir, dada a resistência do
réu apelante à sua pretensão, prevendo a Lei no 8.245/91 expressamente, no
seu art. 5o, que, “Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para
reaver o imóvel é a de despejo.”.
O locatário foi notificado a entregar as chaves do
imóvel ao locador e a pagar o saldo devedor (fls. 34/36), mas ele não o fez,
tendo confirmado, na contestação, que recebeu a notificação, mas “que não
levou em consideração de justificar, pois já teria o negócio desfeito” (fls. 214, penúltimo
parágrafo).
O apelante alega, a propósito, que, ao ser cobrado
pelo locador, informou-o, por e-mail datado de 8.6.2015 (fl. 30), de sua
intenção de não manter a locação. Ocorre que, embora o e-mail noticie a
“desistência da locação, em razão do mal entendido e da crise que nos abate” (sic, fl. 30), o
locatário não entregou as chaves do imóvel ao locador nem realizou os
pagamentos dos valores devidos pela locação, dando causa à propositura da
ação.
É fato incontroverso que o apelante nem chegou a
ocupar o apartamento, mas, repito, ele não promoveu a entrega das chaves ao
autor, e a desocupação - ou, no caso, a não ocupação - do imóvel, sem a
entrega das chaves, caracteriza abandono e não põe fim às obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
6
contratuais do locatário, inclusive a de pagamento.
Não há dúvida, então, de que o réu tem de pagar os
aluguéis e encargos da locação. Apesar disso, não tem pertinência a
condenação até a data da imissão da posse, que se deu em 24.1.2017 (fls.
97/99), porque, quando do ajuizamento da ação, em 14.9.2015, o autor já
podia ter retomado a posse do bem, pois ele mesmo informou na petição inicial
que a mudança do locatário “não ocorreu até o momento” (fl. 2, item 5), ou seja,
tinha plena ciência de que o imóvel estava vazio e podia, então, pedir sua
imissão na posse, de modo que, se não recorreu da decisão que indeferiu o
pedido de liminar de despejo (fl. 44), não pode atribuir a demora pela retomada
do imóvel ao locatário.
De se ver que o locador só pediu para ser
reapreciado o pedido de antecipação da tutela em 15.1.2016 (fls. 54/56),
reiterando-o apenas em 7.4.2016 (fls. 60/62), mas os pedidos tornaram a ser
indeferidos, em 5.5.2016 (fl. 63). O autor, então, ofertou embargos de
declaração (fls. 65/67) e, embora eles tenham sido rejeitados, foi determinada
a constatação do abandono do imóvel e deferida a imissão do locador na sua
posse (fl. 72), que acabou por se efetivar somente em 24.1.2017 (fls. 97/99).
Evidente, portanto, que o autor não demonstrou
efetivo interesse em, fosse o caso, recuperar a posse imediata do imóvel nem
se apressou em fazê-lo, mesmo sabendo que ele nunca chegou a ser ocupado
pelo réu, e o MM Juiz de 1o grau também não determinou que a desocupação
fosse desde logo constatada, apesar dela ter sido noticiada já na petição
inicial, nada justificando as omissões.
Tal comportamento não pode ser prestigiado,
porque a demora do autor em pedir para ser imitido na posse do imóvel dilatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
7
indevida e falsamente o período pelo qual o réu seria responsável pelos
encargos contratados, o que, em tais circunstâncias, deve ser revisto.
Por tais razões, fixa-se como termo final da
responsabilidade do réu pelos aluguéis e encargos locatícios a data da
propositura da demanda (14.9.2015
fl. 1), já que o autor tinha ciência
inequívoca de que o imóvel estava desocupado e não só poderia, como
deveria ter recorrido da decisão que indeferiu a liminar, a fim de se imitir
rapidamente na posse do bem.
De resto, prova de pagamento dos aluguéis e
demais encargos reclamados na inicial (fls. 12/13) não há, até porque, repito, o
próprio réu assevera que nunca os pagou. Observa-se, ainda, que o autor
atualizou e deduziu da dívida o valor da caução (fls. 12/13), de modo que são
inócuas as alegações do apelante quanto ao apelado ter descontado o
respectivo cheque.
Assim,
diante
da
falta
de
comprovação
do
pagamento dos locativos e acessórios, a procedência do pedido de cobrança
era inevitável. E, se a cobrança é legítima, o pedido reconvencional é mesmo
improcedente, observando-se, a propósito, que o apelante não recolheu o
preparo da apelação em relação à reconvenção (fls. 440/441), de forma que
nenhum pedido a tanto atinente pode ser conhecido.
Além disso, a fixação da data da propositura da
ação como termo final de responsabilidade do locatário pelos aluguéis e
encargos da locação não tem repercussão na sucumbência, porque fica
mantida a condenação do réu ao pagamento de todos os valores por ele
inadimplidos, de acordo com o cálculo que instruiu a inicial.
Ademais, o autor foi julgado carecedor de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114 -Voto no 30528
8
quanto ao pedido de despejo não porque dele não necessitava ou porque era
inadequado, mas pela perda superveniente do interesse de agir, tendo em
vista a sua imissão na posse do imóvel, no curso do processo, de modo que,
diante do princípio da causalidade, o apelante, que, apesar de formalmente
notificado para pagar e devolver as chaves para o locador, não o fez, dando
causa ao ajuizamento da demanda, permanece responsável pelas verbas
decorrentes da sucumbência, que, ademais, foi fixada em patamar adequado,
não se justificando a redução pretendida por ele, considerando-se que a base
de cálculo já foi reduzida, em razão da readequação do período de
inadimplência.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para fixar o dia 14.9.2015 como termo final de responsabilidade do réu
pelos aluguéis e demais encargos decorrentes da locação.
SILVIA ROCHA
Relatora